Tribunal: TJDFT
Processo: 0726266-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726266-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO BATISTA FERNANDES SILVA AGRAVADO: CESAR AUGUSTO ROCHA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo LEANDRO BATISTA FERNANDES DA SILVA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial ajuizado por CÉSAR AUGUSTO ROCHA CARVALHO contra o agravante no 0715677-88.2022.8.07.0001, considerou suprida a citação por meio do comparecimento espontâneo do executado nos autos, data que passou a fluir o prazo para embargos à execução, nos seguintes termos (ID 130581711 dos autos originários): “Trata-se de execução de título extrajudicial entre as partes em epígrafe, fundada em termo de confissão de dívida (id Num. 123576420). O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 914, que o executado possa a ela se opor por meio da ação de Embargos à Execução. A doutrina e jurisprudência pátria ainda reconhecem como meio de defesa a chamada Exceção de Pré-executividade, admitindo-a em qualquer das modalidades de execução como instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, o executado apresentou nos próprios autos da execução peça processual de defesa, onde alega que a citação realizada por WhatsApp não atendeu às precauções para se assegurar a validade do ato (id 128555808). Intimado, o exequente rechaçou as alegações do devedor, pugnando pela validade da citação. É o breve relatório. DECIDO No caso em comento, LEANDRO foi citado por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp), pelo número (61)98356-9646, às 10h43, do dia 16/05/22, conforme certificado no id 125117739. A Lei no 14.195/2021 que alterou o Código de Processo Civil, prevê no art. 246, que a citação se fará preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, por "endereços eletrônicos" compreende-se e-mails, não se incluindo o envio de mensagens via whatsapp. Ademais, para que ocorra a citação por meio eletrônico, prevista nos art. 246, caput e §1°, do CPC, é/são necessário(s) o(s) endereço(s) eletrônico(s) indicados pelo próprio citando em banco de dados do Poder Judiciário, a ser regulamentado pelo C. Conselho Nacional de Justiça. Assim, até que haja regulamentação desse banco de dados pelo C. CNJ, como medida necessária à exigibilidade da realização da citação por e-mail, as citações ocorreram pelas outras vias (expedição eletrônica - parceiros eletrônicos, correios, Oficial de Justiça ou edital). Não bastasse isso, não há prova segura de que foi o executado quem de se comunicou com o Oficial de Justiça. Para conferir maior segurança ao ato, deveria ter sido enviada fotografia do executado com seu documento pessoal ao Oficial de Justiça. Todavia, com o comparecimento espontâneo do réu, supriu-se a falta ou irregularidade da citação, conforme art. 239, § 1o, do CPC, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de embargos à execução. Veja-se que referido dispositivo legal é autoaplicável e independe de manifestação judicial autorizando a apresentação de resposta pela parte ré. Logo, tendo a referida parte deixado transcorrer in albis o prazo para apresentação de sua defesa, não há que se falar em reabertura de prazo para apresentação de embargos à execução. Ante o exposto, acolho parcialmente a arguição do executado, eis que, embora declare a nulidade da citação da parte executada por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp, a invalidade do ato foi suprida com o comparecimento do executado, devendo o feito ter seguimento, conforme previsto no § 2o do art. 239 do CPC. Nesse passo, defiro a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. Salienta-se que a pesquisa via sistema ERIDF só será admitida se a parte for beneficiária da justiça gratuita. Isso porque o uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Aos demais, a pesquisa de bens imóveis poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br. Observe-se o valor atualizado do débito (ID 130081513 -R$ 77.014,79). No caso de a ordem de bloqueio tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), a indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual deverão ser reduzidos os valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Também considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, § 5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. No caso de bloqueio de numerário, o executado deverá ser intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, § 3o, do CPC. Ressalte-se que, em caso de bloqueio de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, o desbloqueio desses valores será imediato em prol da parte executada. Dos resultados informando a existência de veículos ou penhora parcial de ativos financeiros, o exequente deverá ser intimado, a fim de que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: "Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (...). Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Hipótese diversa é se forem localizados bens penhoráveis, quando, de acordo com o art. 921, § 4o-A, do CPC o prazo de prescrição no curso do processo está interrompido e ele não corre enquanto o credor for fiel aos seus prazos, dado que a prescrição intercorrente somente vale em tempo de crise na execução, em que o processo não tem como avançar. Se há meios para prosseguir e a parte autora se mantém inerte, dá azo ao curso do prazo prescricional. Portanto, deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo máximo de 01 de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis ou sejam eles insuficientes, os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°), cujo termo inicial será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC. Finalmente, ficam as partes intimadas a se manifestarem sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Intime-se.”. Em suas razões recursais (ID 38061210), afirma que a citação do executado foi declarada nula, contudo o juízo a quo atribuiu ao advogado culpa no transcurso do prazo para apresentar embargos à execução. Argumenta que o advogado do agravante apresentou petição solicitando o reconhecimento da nulidade de citação para, após a reabertura do prazo, interpor os embargos à execução. Diz que não seria possível apresentar a defesa, sem que houvesse a declaração de nulidade de citação, uma vez que já havia transcorrido o prazo. Por fim, postula a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a restituição do prazo ao agravante para apresentar embargos (art. 915 do CPC). No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que seja restituído ao agravante o prazo de 15 dias. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 38161980 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. O preparo foi recolhido (ID 38439978). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que o agravante compareceu espontaneamente nos autos e alegou a nulidade de citação, o que foi acatado pelo juízo a quo. Contudo, o prazo para apresentação de embargos à execução não foi restituído ao agravante, pois a decisão agravada considerou que a fluência do prazo se início com o comparecimento espontâneo nos autos. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Com efeito, o executado compareceu espontaneamente nos autos para alegar a nulidade de citação efetivada e, antes que houvesse decisão judicial acerca da referida nulidade, não caberia, em tese, a interposição de embargos à execução, uma vez que seriam intempestivos, considerando a citação efetivada nos autos. Assim sendo, ocorrendo a nulidade de citação, não se mostra necessária a repetição do ato, diante do comparecimento espontâneo no feito, contudo o prazo para defesa deveria ser reaberto, pois foi a partir da referida decisão que passou a ser possível opor os embargos à execução. Nesse sentido, vejamos os comentários ao Código de Processo Civil realizados pelos professores Nelson Nery Júnior e Maria de Andrade Nery: “Comparecendo o réu para alegar a nulidade da citação, reconhecida esta, reabre-se o prazo para apresentação de defesa (JC 13/205)” (Código de Processo Civil Comentado. 17o edição, ed. Revista dos Tribunais, pág 721). Do mesmo modo, o professor Luiz Guilherme Marinoni entende que comparecendo a parte para alegar a nulidade de citação, caso seja reconhecida, deve o juízo abrir prazo para defesa, que normalmente flui a partir da decisão que reconhece a nulidade de citação. Vejamos: No procedimento diferenciado para execução de quantia certa fundada em título executivo extrajudicial, o dia do comparecimento serve como termo inicial do prazo para os embargos à execução (art. 239, § 1.°). Pode o réu comparecer, ainda, apenas para alegar a nulidade da citação. Nesse caso, sendo acolhida, marcará o juiz, conforme o caso, a primeira audiência, assinalará prazo para a contestação ou para os embargos à execução. Não sendo acolhida a alegação, o réu será considerado revel no procedimento comum ou a execução prosseguirá (art. 239, § 2.°) (Marinoni. Luiz Guilherme. Novo curso de Processo Civil, ed. RT, ano 2020, pág 143) (negritei). Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que declarada a nulidade de citação deveria ter sido reaberto prazo para defesa do executado. Nesse contexto, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. O perigo da demora, também, está presente, diante da possibilidade de prosseguimento da execução sem a apresentação de defesa do devedor. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela postulada para restituir ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar embargos à execução, nos termos do art. 915, do CPC. O prazo fluirá a partir da publicação da presente decisão. Comunique-se, com urgência, ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora